Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802782-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO DO STF NA ADC 41/DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7860427, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos

do Mandado de Segurança (n.º 0875904- 98.2020.8.14.0301) impetrado por
GIRLENE VASCONCELOS RODRIGUES
, em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DO TJPA e do DIRETOR(A)-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Inconformado, o agravante alega

que a banca, por unanimidade, verificou que a candidata não se enquadra na condição para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, levando-se em consideração a sua fisionomia, em conformidade com os subitens 6.2.5 e 6.2.5.1 do edital de abertura. C

Enfatiza que os critérios utilizados para a verificação da condição racial dos candidatos foram baseados principalmente nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE.

Aduz que, no que diz respeito à apresentação de eventuais documentos fornecidos pela candidata, o edital de abertura foi claro quanto faculdade da comissão ter acesso a documentos e não obrigatoriedade, conforme o que dispõe o item 6.3 do edital do certame.

Pontua que, para ser considerado como candidato cotista, ou seja, candidato negro, aquele que assim for reconhecido pela maioria dos membros da comissão avaliadora, conforme expresso no subitem 6.2.5.1 do edital de abertura.

Afirma não haver qualquer irregularidade na decisão da comissão avaliadora que considerou a candidata inapta para concorrer pelo sistema de cotas raciais, tendo em vista que a candidata claramente não ostenta o conjunto de características físicas comuns às pessoas negras (preta/parda).

Assevera que, admitida a tese expendida na decisão vergastada, restaria ferido o princípio constitucional da igualdade, uma vez que a candidata não seria avaliada segundo os mesmos padrões de rigor estabelecidos em edital e aplicados a todos os participantes do certame.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso interposto.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8276539.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É garantido ao candidato de concurso público o direito de ser informado sobre os fundamentos que levaram à sua exclusão, bem como da decisão do recurso administrativo interposto, pois é imperioso que a Administração motive seus atos, para que seja permitido o controle da legalidade e para que o administrado possa agir na defesa de seus interesses.

No caso em apreço, em análise prefacial, vislumbro a ilegalidade do parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, concluiu pelo critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração da candidata e os documentos por ela juntado.

Com efeito, verifico cerceamento do direito de defesa, não pelo fato da comissão examinadora ter considerado que a candidata não possuía o fenótipo corresponde a autodeclaração de PARDA, mas sim por não ter valorado ou exposto o motivo da recusa quanto aos documentos dotados de fé pública apresentados pela candidata, que parecem concluir no sentido de que se trata de uma pessoa com fenótipo de pessoa parda, o que a meu ver, gera cerceamento de defesa ao agravante.

Da simples leitura do laudo de avaliação presencial, observa-se que a prova material apresentada não foi analisada, nem deferida ou indeferida, senão vejamos:

“NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo subitem 6.2.5.1 do EDITAL Nº 1/2019 -TJPA DE 15 DE OUTUBRO DE 2019, que rege o concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA) sobretudo, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia; SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA”

É bom assentar para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37 e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADC 41/DF:

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também
é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Dessa forma, verifico que embora conste no item 6.3 do edital que a comissão pode se valer ou não, de informações fornecidas pelo candidato que auxiliem na análise da condição de cotista, verifico que tal faculdade contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADC41/DF, na medida em que devem ser garantidos o contraditório e a ampla defesa ao candidato.

Além disso, através da documentação acostada na ação mandamental, verifica-se que a agravada foi classificada no processo seletivo para o curso de Direito da Universidade Federal do Pará – UFPA dentro das vagas destinadas a candidatos negros (ID. 21765175).

E mais, dispõe a Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames.

§ 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022